Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERIMÔNIA DE CASAMENTO. LOCAÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida.
2. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Restou comprovada a falha na prestação dos serviços, vez que, a par da causa determinante da queda de energia relatada nos autos, cuja previsibilidade não se arreda, a demora do recorrente em adotar as medidas necessárias ao restabelecimento do serviço faz eclodir sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, emergindo, como consectário, o dever de ressarcir os gravames materiais experimentados, não só com o aluguel do gerador, meio imprescindível ao prosseguimento do evento, como também com o reflexo da sua conduta nos demais serviços prestados para realização da cerimônia.
4. Evidenciada a conduta, o dano e o nexo de causalidade, tendo-se em conta tratar-se de responsabilidade objetiva, reconhecido o dever de indenizar pelos danos materiais e morais. O dano moral fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos autores atende à finalidade de compensar, mostrando adequado e proporcional ao caso em debate.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.